Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-14.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000329-14.2017.8.05.0114 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS Advogado(s):THAIS BOMFIM DE SANTANA, JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM MUNICÍPIO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. PERÍODO DE VÍNCULO APURADO A PARTIR DO ACERVO DE PROVAS DOS AUTOS E MATÉRIA DE FATO EFETIVAMENTE CONTROVERTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame A apelação refere-se à ação ajuizada para cobrança de verbas trabalhistas devidas em razão de contratação temporária pelo Município, com prestação de serviços entre 2002 e 2014. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de salários, férias, 13º salário e indenização referente ao FGTS, com prescrição quinquenal contada a partir de maio de 2010. A sentença também reconheceu a inexistência de danos morais. II. Questão em discussão 2. A irresignação recursal circunscreve-se ao período de apuração da indenizaçao substitutiva do FGTS, considerando a prescrição e a comprovação do período de labor. III. Razões de decidir 3. Quanto ao termo final da condenação relativa ao FGTS devido, ao contrário do defendido pelo recorrente, a sentença expressamente consignou a data do final do vínculo como sendo dez/2013 e não 19/12/2014, como mencionado pelo apelante. Também quanto ao termo inicial, fixado em razão da prescrição (maio/2010), nenhuma incorreção se verifica, vez que restaram incontroversas as sucessivas contratações, na forma reconhecida na contestação quanto ao fato de que “a relação contratual iniciou-se em 02/04/2007, data do primeiro contrato, consoante demonstra a solicitação para autorização temporária em apenso, tendo sido celebrados vários contratos semelhantes, sendo que o último, com duração de seis meses, teve início em maio de 2013 e expirou-se em 19/12/2013” (id 62371336, p. 20-28). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000329-14.2017.8.05.0114, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada LUCIANA ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de PRESIDENTE desa. Maria da purificação da silva Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA